Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-35.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu e pelo Ministério Público, contra a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multas, à menor razão legal. O réu suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, a exclusão da causa de aumento de pena da arma de fogo e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público busca a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se restou comprovado o emprego de arma de fogo apto a ensejar a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP; e (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, por configurar inovação recursal não suscitada em alegações finais, o que impediria sua análise sob pena de supressão de instância. Ainda que superado o óbice processual, o reconhecimento fotográfico observou os parâmetros do art. 226 do CPP, com prévia descrição do suspeito, apresentação de fotografias de pessoas semelhantes e identificação segura pela vítima. Ademais, a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também na confissão judicial do réu, na palavra firme e coerente da vítima, no depoimento policial e na apreensão, na residência do acusado, de parte dos bens subtraídos.
4. A materialidade e a autoria do roubo restam comprovadas pelo conjunto probatório harmônico, sendo a palavra da vítima especialmente relevante nos crimes patrimoniais quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O depoimento de policial constitui meio de prova idôneo, dotado de fé pública, quando prestado sob o crivo do contraditório e não infirmado por prova em sentido contrário.
6. Não há prova inequívoca de que o artefato utilizado era arma de fogo verdadeira. Diante da dúvida razoável acerca da natureza do objeto empregado, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a exclusão da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP e a desclassificação para roubo simples.
7. Mantém-se a prisão preventiva, pois o réu respondeu preso ao processo e permanecem hígidos os fundamentos da custódia cautelar, inexistindo fato novo a justificar a revogação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Preliminar defensiva rejeitada. Apelo da defesa parcialmente provido. Recurso ministerial provido.